Tribunal: TJMT
Processo: 1002539-33.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002539-33.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOADIR FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 514.053.691-91 (RECORRENTE), ROBIANE DE AGUIAR CRUZ - CPF: 023.142.971-13 (ADVOGADO), SUPERMERCADO PAULISTA LTDA - EPP - CNPJ: 07.114.891/0002-37 (RECORRIDO), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1002539-33.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1002539-33.2023.8.11.0001

Embargante:

Supermercado Paulista Ltda. – EPP

Embargado:
Joadir Ferreira de Arruda

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INFUNDADA ACUSAÇÃO PÚBLICA DE FURTO – PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL
FORMALIZADO
E NÃO OPORTUNIZADO – OMISSÃO VERIFICADA – JULGAMENTO REALIZADO EM PLENÁRIO VIRTUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95. Constatada a omissão quanto à análise dos pedidos de sustentação oral, formulados tempestivamente pelos interessados, e ocorrido o julgamento do recurso em plenário virtual, impõe-se o reconhecimento do cerceamento de defesa, com a decretação de nulidade do acórdão..

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1002539-33.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1002539-33.2023.8.11.0001

Embargante:

Supermercado Paulista Ltda. – EPP

Embargado:
Joadir Ferreira de Arruda

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Supermercado Paulista Ltda. – EPP
.

Ação:
de Indenização por Danos Morais.

Origem:
8º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 168721748)
:
julgou
i
mprocedente os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 168721749): defende a reformada a sentença para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Acórdão
(Id. 183935700): conheceu do recurso inominado interposto por
Joadir Ferreira de Arruda
e deu-lhe provimento para julgar procedente os pedidos da exordial.

Embargos de Declaração
(Id. 184066154):

o embargante mencionou contradição/omissão no acórdão.

Contrarrazões:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1002539-33.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.° 1002539-33.2023.8.11.0001

Embargante:

Supermercado Paulista Ltda. – EPP

Embargado:
Joadir Ferreira de Arruda

VOTO

Colendos Pares;

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Apenas excepcionalmente, em face de aclaramento de obscuridade, desfazimento de contradição ou supressão de omissão, é que se prestam os embargos de declaração a modificar o julgado (como reconhece o art. 1.023, § 2º do CPC).

Pois bem.

No presente caso, assiste razão ao embargante quanto à nulidade do julgado, por cerceamento de defesa.

Isto porque, quando da intimação da pauta de julgamento em plenário virtual no período de 25 a 28 de setembro de 2023, o embargante formalizou interesse na realização de sustentação oral (Id. 180499692).

Todavia, o pedido formulado não foi oportunizado e o feito seguiu para julgamento em plenário virtual, restando caracterizado o cerceamento de defesa, ante a manifestação de interesse na realização de sustentação oral.

Assim,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, por serem tempestivos e
OS ACOLHO
para, reconhecendo o cerceamento de defesa, decretar a nulidade do acórdão embargado, devendo o recurso inominado ser submetido a novo julgamento, quando então, em persistindo o interesse na sustentação oral, deverá o embargante informar esse intento, após pautado o processo, bem como, requerendo a sustentação, no prazo legal, via clickJud.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023